Tribunal: TJMT
Processo: 0032463-35.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032463-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — AÇÃO COLETIVA — EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇAS — LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO — RECURSO PROVIDO.

No REsp n.º 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

A execução coletiva de sentenças que reconhecem direitos coletivos é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 98 e 100), norma que integra o microssistema processual das ações coletivas.

A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) prescreve, em seu artigo 15, que “
Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá em sede de cumprimento de sentença de comando judicial exarado nos autos de Ação Civil Pública n. 32463-35.2013.8.11.0041, Cód. 826545, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de impor ao Executivo Estadual obrigação de regularizar o fornecimento do medicamento
formoterol e budesonida
.

O Apelante narra que a ação foi julgada procedente e parcialmente retificada por essa Corte, apenas para excluir a multa pessoal imposta ao Gestor e substituir as astreintes pela possibilidade de bloqueio
on line
, e que com o trânsito em julgado da decisão, o Apelante, ante o descumprimento da obrigação judicialmente imposta, pugnou pelo cumprimento da sentença.

Sobreveio, então, a decisão apelada, na qual o juízo de origem, mesmo reconhecendo o “não cumprimento integral da sentença”, concluiu que a ação cumpriu sua finalidade e que o cumprimento da obrigação é de interesse disponível, individual e divisível, que pode ser feita mediante cumprimento de título judicial, extinguindo o feito (IDs 2932642, 2932643 e 2932644).

O Apelante assevera a sua legitimidade para execução de sentenças proferidas em ações coletivas (ID 2932648 e 2932650).

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 2509193).

A Procuradoria-Geral da Justiça, opinou pelo provimento do recurso (ID 3233223).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020